Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno. Autoria e materialidade. Prova idônea. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Incremento da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o tipo penal. 2a Fase. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Manutenção. 3a Fase. Furto qualificado e aumento de pena em razão do repouso noturno. Compatibilidade. Precedentes. Tentativa. Redutor de 2/3. Pena pecuniária proporcional. Regime prisional semiaberto mantido. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e desprovido; maioria.